Tribunal: TJBA
Processo: 8000730-39.2024.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000730-39.2024.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: POLIANA PASSOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenou instituição de ensino superior à expedição de diploma e ao pagamento de indenização em razão de atraso injustificado na entrega do documento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda envolvendo expedição de diploma por instituição privada integrante do Sistema Federal de Ensino; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço em razão da demora na emissão do diploma; (iii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais; (iv) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia decorre de relação contratual de prestação de serviços educacionais, sem discussão acerca de credenciamento de curso ou interesse jurídico direto da União, não se aplicando a tese firmada no Tema 1.154, do STF, pois a pretensão funda-se em falha na gestão administrativa da instituição.

4. Comprovada a conclusão do curso e a participação na colação de grau, cabia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu. Configurada falha na prestação do serviço.

5. A demora superior ao prazo regulamentar para expedição do diploma, previsto na Portaria nº 1.095/2018, do MEC, ultrapassa mero aborrecimento, pois impede o exercício profissional, ensejando dano moral indenizável.

6. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

7. Não configurada litigância de má-fé, ausentes as hipóteses do art. 80, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação fundada em falha na prestação de serviços educacionais, consistente na demora injustificada na expedição de diploma, quando ausente interesse jurídico direto da União. 2. A demora excessiva na entrega de diploma de curso superior, após comprovada conclusão e colação de grau, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 373, I e II, 80, 85, § 11, 487, I; CDC, art. 14 e § 3º; CC, arts. 186, 187, 927 e 405; Lei nº 9.394/1996, art. 24, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.304.964, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 1.154, j. 24.02.2022; STJ, AgInt no AgInt no CC 164.254/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2020; TJBA, Apelação nº 0512970-30.2018.8.05.0001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, j. 09.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000730-39.2024.8.05.0123
. Apelante:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
; Apelada:
POLIANA PASSOS RIBEIRO
;

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator